Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705825-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RICARDO TURBIANI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706595-49.2017.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para informarem se o agravado possui vínculo empregatício (id 180603700 e 183783739 dos autos originários). A agravante narra que propôs ação de execução de título executivo extrajudicial embasada em contrato particular de confissão de dívida. Relata que diversas tentativas de satisfação do crédito foram realizadas. Acrescenta que requereu a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para informarem se o agravado possui vínculo empregatício, mas o requerimento foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Afirma que os Tribunais Superiores possuem entendimento diverso daquele proferido na decisão recorrida. Alega que a simples resposta de ofício, sem ordem de penhora, não ocasiona prejuízo processual à parte devedora. Defende que a pesquisa é necessária, pois o credor precisa utilizar todos os meios disponíveis para localizar bens do agravado para satisfação da dívida. Ressalta que o indeferimento do requerimento ao argumento de que a medida é desprovida de efetividade afronta o princípio constitucional do devido processo legal. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para informarem se o agravado possui vínculo empregatício. O preparo foi recolhido (id 55853439 e 55853440). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do agravo de instrumento em apreço demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso não está presente. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para informarem se o agravado possui vínculo empregatício (id 180603700 e 183783739 dos autos originários). A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução.[1] Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional e subsidiário, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A análise dos autos originários revela que foram realizadas pesquisas de bens do agravado para a satisfação do crédito de R$ 40.473,19 (quarenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezenove centavos) por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e Sistema de Informações ao Poder Judiciário (Infojud), que não retornaram bens passíveis de penhora suficientes para a satisfação do crédito (id 39598464, 44159301, 46076797 e 176594644 dos autos originários). A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no caso em análise. A agravante não demonstrou a adoção de qualquer postura ativa com o objetivo de localizar bens da parte adversa e esgotar os meios ordinários de pesquisa de bens. Inexiste comprovação de que a agravante, por exemplo, procedeu a medidas restritivas e consulta aos cartórios ou que realizou diligência à Junta Comercial para verificar se o agravado figura como sócio de algum estabelecimento. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 22.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS QUE NÃO SE DESTINAM À CONSULTA DE BENS PATRIMONIAIS. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. CONSULTA DE CRÉDITO DECORRENTE DO PROGRAMA NOTA LEGAL. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações. 3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 4. Incabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal objetivando a consulta de créditos decorrentes do programa Nota Legal, máxime porque, além de não se desincumbir o credor de seu ônus em tentar localizar bens penhoráveis, eventual crédito é indiscutivelmente irrisório considerando o montante da dívida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1398692, 07343879620218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377623, 07248290320218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6.10.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 4.11.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, desnecessária a análise do perigo da demora, haja vista que ambos os requisitos são cumulativos. Concluo em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.